Tribunal: STF
Processo: RE 1444169
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 7, fls. 6-7):



    “ADMINISTRATIVO. GDASS. LEIS 10.855/2004 E 13.324/2016. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS APÓS A REALIZAÇÃO DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DO CARÁTER GENÉRICO. PRECEDENTES. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Apelação em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial objetivando a percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS no valor mínimo pago aos servidores em atividade (70 pontos), nos termos do art. 87 e seguintes da Lei nº 13.324/2016. 



    2. O col. STF já decidiu que "os servidores inativos fazem jus à Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS) no mesmo índice pago aos ativos, até o processamento dos resultados da primeira avaliação de desempenho. Daí em diante, a gratificação perde o caráter genérico e adquire a natureza pro labore faciendo. Processados os resultados da primeira avaliação dos ativos, o pagamento da GDASS aos inativos deverá observar o art. 16 da Lei 10.855/2004, o que não ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos" (STF, ARE 761526 AgR/PR, rel. Ministro Alexandre de Moraes, julg. em 21/08/2017). 



    3. A implementação do primeiro ciclo de avaliação de desempenho individual - que, no caso da GDASS, ocorreu após a edição do Decreto nº. 6.493/2008 - configura o marco temporal do afastamento do caráter genérico da aludida gratificação, que passou, a partir dessa data, a ter caráter pro labore faciendo, inexistindo, pois, direito à paridade após referida avaliação, tampouco em extensão da parcela institucional aos aposentados e pensionistas no mesmo patamar conferido aos ativos, como pretende o demandante. 



    4. Muito embora a parcela institucional seja paga de forma uniforme para todos os ativos, não há que se olvidar que cada um destes contribuiu para a formação da avaliação global, o que não foi feito pelos inativos. 



    5. Precedentes deste Tribunal : 08055268920194058400, AC - Apelação Civel - , D es. Federal EDÍLSON NOBRE, 4ª Turma, 30/04/2020; 08058152220194058400, AC - Apelação Civel - , D es. Federal FERNANDO BRAGA, 3ª Turma, 07/05/2020; 08060664020194058400, AC - Apelação Civel - , D es. Federal FREDERICO DANTAS (CONVOCADO), 2ª Turma, 09/05/2020. 



    6. Honorários recursais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor dos honorários fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observado o disposto no § 3º, do art. 98 do mesmo diploma legal, tendo em vista a concessão da gratuidade judiciária. 



    7 . Apelação desprovida”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 9), foram rejeitados (Doc. 10).



    No apelo extremo (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, GENARO CARNEIRO DA CUNHA alega que o acórdão recorrido viola o art. 3º, parágrafo único, da EC 47/2005, c/c o art. 7º da EC 41/2003 (antes resguardado nos art. 40, §§ 4º e 5º, do texto original da CF/88, e §§ 7º e 8º, na redação trazida pela EC nº 20/98) (Doc. 12, fl. 3).



    Sustenta ter direito à paridade com servidores da ativa, fazendo jus, portanto, ao pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS) no montante mínimo de 70 (setenta) pontos, tendo em vista que a referida gratificação tem caráter geral.



    Sobreleva que, em que pese à ocorrência do ciclo de avaliação dos servidores ativos, nos termos da Instrução Normativa nº 38/INSS/PRES expedida em 22 de abril de 2009, a GDASS deixou de ter caráter pro labore após as alterações advindas da Lei 13.324/2016, pois a alteração legislativa adotou PONTUAÇÃO MÍNIMA PARA OS ATIVOS, independentemente de avaliação (Doc. 12, fl. 7).



    Ressalta que com a edição da Lei n° 13.324/2016, 70 (setenta) dos 100 (cem) pontos da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social – GDASS adquiriram natureza genérica, visto que respectivos valores passaram a ser pagos observado patamar de 70 (setenta) pontos, independente do resultado de avaliações de desempenho, devendo, desta forma, ser estendidos a todos os inativos que fazem jus à paridade remuneratória (Doc. 12, fl. 8).



    Nessa linha, conclui que, sendo a GDASS gratificação de caráter geral, deve ser paga aos inativos no mesmo patamar que recebem os servidores da ativa, sob pena de violação ao princípio da isonomia e da paridade.



    O recurso foi admitido na origem (Doc. 14).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 12, fl. 3):



    “1.1) DA REPERCUSSÃO GERAL 



    A Repercussão Geral é um instrumento processual inserido na Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional 45, com intuito de promover uma seleção de recursos dignos à apreciação da Suprema Corte, observados os critérios de relevância jurídica, política, social e/ou econômica. 



    Atendendo aos preceitos legais instituídos no art. 102, inciso III, §3º, da Constituição Federal e § 1º do art. 1035 do Código de Processo Civil, o ora Recorrente vem demonstrar que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal, conforme se passa expor. 



    Destaca-se que o caso dos autos possui repercussão geral, pois não há como negar o reflexo da matéria sobre a política econômica nacional, visto que a análise da aplicabilidade da isonomia entre os servidores ativos e inativos no recebimento de parcelas genéricas fixadas em data posterior à regulamentação das avaliações de desempenho poderá trazer um potencial precedente, outorgando direito que possa ser reivindicado por um número considerável de servidores, obrigando o réu a revisar os proventos concedidos sob a égide da paridade. 



    Sendo assim, em razão da questão constitucional da presente causa transcender o direito subjetivo das partes nela envolvidas, e por estar demonstrada a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido para se decidir sobre o mérito da questão exposta.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para manter sentença que julgou improcedente a demanda em que pretende a parte autora o pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social – GDASS no valor mínimo pago aos servidores em atividade (70 pontos), conforme disposto Lei nº 13.324/2016 (Doc. 7, fl. 1):



    “Trata-se de apelação interposta por GENARO CARNEIRO DA CUNHA contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial objetivando a percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS no valor mínimo pago aos servidores em atividade (70 pontos) , nos termos do art. 87 e seguintes da Lei nº 13.324/2016. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. 



    […]



    Não merece acolhida a pretensão do recorrente. 



    Isso porque o col. STF já decidiu que "os servidores inativos fazem jus à Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS) no mesmo índice pago aos ativos, até o processamento dos resultados da primeira avaliação de desempenho. Daí em diante, a gratificação perde o caráter genérico e adquire a natureza pro labore faciendo. Processados os resultados da primeira avaliação dos ativos, o pagamento da GDASS aos inativos deverá observar o art. 16 da Lei 10.855/2004, o que não ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos" (STF, ARE 761526 AgR/PR, rel. Ministro Alexandre de Moraes, julg. em 21/08/2017). 



    Destarte, a implementação do primeiro ciclo de avaliação de desempenho individual - que, no caso da GDASS, ocorreu após a edição do Decreto nº. 6.493/2008 - configura o marco temporal do afastamento do caráter genérico da aludida gratificação , que passou, a partir dessa data, a ter caráter pro labore faciendo, inexistindo, pois, direito à paridade após referida avaliação, tampouco em extensão da parcela institucional aos aposentados e pensionistas no mesmo patamar conferido aos ativos, como pretende o demandante. 



    Muito embora a parcela institucional seja paga de forma uniforme para todos os ativos, não há que se olvidar que cada um destes contribuiu para a formação da avaliação global, o que não foi feito pelos inativos. 



    Também não há que falar em revogação tácita do art. 16 da Lei 10.855/2004 pela Lei 13.324/2016, visto que este último diploma legal não se mostra incompatível, tampouco regulou inteiramente a matéria de que trata a lei anterior, tendo apenas alterado a pontuação mínima devida aos servidores ativos, bem como o valor da incorporação da GDASS quando percebida por, pelo menos, 60 (sessenta) meses antes da data da aposentadoria ou da instituição da pensão, o que não se aplica ao caso dos autos, tendo em vista que a demandante aposentou- se em 1997 , antes, pois, da criação da referida gratificação”.



    O acórdão recorrido está de acordo com o entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, que ao julgar o RE 662.406-RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 664, DJe de 13/2/2015, assentou tese no sentido de que:



     “O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, não podendo a administração retroagir os efeitos financeiros à data anterior.”



    Confira-se a ementa do referido acórdão:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA - GDATFA. TERMO FINAL DO DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. DATA DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO PRIMEIRO CICLO.



    1. O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, não podendo a Administração retroagir os efeitos financeiros a data anterior.



    2. É ilegítima, portanto, nesse ponto, a Portaria MAPA 1.031/2010, que retroagiu os efeitos financeiros da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária - GDAFTA ao início do ciclo avaliativo.



    3. Recurso extraordinário conhecido e não provido.”



    Em acréscimo, o Plenário desta CORTE, no ARE 1.052.570-RG (Tema 983, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 6/3/2018), assentou que a redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    Eis a ementa desse acórdão:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÕES FEDERAIS DE DESEMPENHO. TERMO FINAL DO PAGAMENTO EQUIPARADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REDUÇÃO DO VALOR PAGO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 



    1. Revelam especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, duas questões concernentes às chamadas gratificações federais de desempenho: (I) qual o exato momento em que as gratificações deixam de ter feição genérica e assumem o caráter pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos; (II) a redução do valor pago aos aposentados e pensionistas, decorrente da supressão, total ou parcial, da gratificação, ofende, ou não, o princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    3. Essas diretrizes aplicam-se a todas as gratificações federais de desempenho que exibem perfil normativo semelhante ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), discutida nestes autos. A título meramente exemplificativo, citam-se: Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS; Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Rodoviária Federal – GDATPRF; Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial - GDAMP; Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária – GDATFA; Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação - GEDR; Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE; Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária - GDAP ; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA; Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária - GDAFAZ. 4. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno” (ARE 1.052.570 RG, Relator(a): Alexandre de Moraes, Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 06.3.2018)



    O Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência desta CORTE.



    Por fim, no que se refere à alegação da parte de que faz jus à paridade em razão da alteração legislativa promovida pela Lei 13.324/2016, a discussão não alcança status constitucional, de forma que eventual violação à Constituição, se existente, deu-se de maneira meramente reflexa ou indireta. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. ART. 11, § 1º, DA LEI Nº 10.855/2004. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI Nº 13.324/2016. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE 1425961 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 9/8/2023).



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. ART. 11, § 1º, DA LEI Nº 10.855/2004. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI Nº 13.324/2016. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1430255 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 9/8/2023).



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social (GDASS). Natureza da vantagem. Incorporação aos proventos. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O exame da controvérsia acerca do caráter geral de determinada gratificação não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional pertinente e da reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que foge do campo do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1425684 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/7/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVENTOS. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. PARIDADE. LEI 13.324/2016. PERCENTUAL EQUIVALENTE A NO MÍNIMO DE 70 PONTOS. CARÁTER GENÉRICO RECONHECIDO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 983 E 1082. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. Para divergir, na hipótese, do entendimento do Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis n.º 10.855/2004 e 13.324/2016), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da jurisprudência do STF e tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes.



    2. Não há, portanto, que se falar em desrespeito aos Temas 983 e 1082 da repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE 1408073 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 6/3/2023).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente